Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600273-90.2020.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO MADUREIRA DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO MADUREIRA DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
04/08/2021
Número: 0600273-90.2020.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 22/03/2021
Processo referência: 0600299-88.2020.6.16.0157
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600273-
90.2020.6.16.0157 que, considerando a análise técnica empreendida nas contas, e a existência de
falhas que não comprometem a sua regularidade, relatadas nos itens "a", "b" e "c", foi decidido
pela aprovação com ressalvas das contas em nome do candidato a vereador Fernando Madureira
da Silva, referentes à campanha eleitoral de 2020, com fundamento no Art. 74, II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019. Determinou, entretanto, que o candidato efetue o recolhimento ao Tesouro Nacional
dos recursos originários de fontes vedadas, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a
incidência de atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos
créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos, desde a data da ocorrência do
fato gerador até a do efetivo recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por
Fernando Madureira da Silva, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Trabalhista
Brasileiro - PTB, no município de Londrina/PR, aprovadas com ressalvas vez que houve: (a) envio
extemporâneo pelo sistema de um dos relatórios financeiros de campanha, alusivo à uma doação
financeira no valor de R$ 250,00, oriunda de financiamento coletivo (doador Campanha do Bem),
recebida em 20/11/2020; (b) recebimento de recursos de fontes vedadas, pois recebeu recursos, no
montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 23/10/2020, originário do doador Marcio Massami
Suzuki, CPF nº 858.759.029-49, cadastrado como permissionário de serviço público. e (c) omissão
de gastos eleitorais, em vista dos comprovantes de despesas de ID 60491538, 60491541 e 60491549
demonstrarem que os valores brutos contratados para gastos de impulsionamento de conteúdo na
internet, pagos via boleto foram no valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais), e as notas fiscais nº
22098726, 23708140 e 24191619, emitidas pelo fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda,
corresponderiam aos valores efetivamente prestados pela empresa, no total de R$ 650,26
(seiscentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), havendo uma diferença não registrada nas
contas entre os dois valores, na quantia de R$ 50,26 (cinquenta reais e vinte e seis centavos)). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 FERNANDO MADUREIRA DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDO MADUREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40427
516
03/08/2021 18:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.358
RECURSO ELEITORAL 0600273-90.2020.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO MADUREIRA DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0030485
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO
RECORRENTE: FERNANDO MADUREIRA DA SILVA
- OAB/PR0030485
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO.
DOAÇÃO.
FONTE
VEDADA.
PERMISSIONÁRIO.
NÃO
CONFIGURADO.
AFASTADA
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO.
RECURSO PROVIDO.
1. O termo permissionário é técnico e
pode ser definido como a pessoa física
ou jurídica que, mediante processo
licitatório,
celebra
contrato
com
a
administração pública para execução de
serviços públicos. Inteligência do art. 2º,
IV da Lei nº 8.987/95.
2.
, não se configura como
In casu
permissionário de serviço público o
doador
que
mantém
escritório
de
contabilidade mediante obtenção de
alvará da Prefeitura Municipal.
3. Recurso conhecido e provido. Afastado
o recolhimento ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
Num. 40427516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221450590100000039453092
Número do documento: 21080221450590100000039453092

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Fernando
Madureira da Silva nas eleições 2020, aprovadas com ressalvas por sentença (id. 28694066),
ao fundamento de inobservância do prazo para entrega de relatório financeiro; receita de
permissionário e gasto com impulsionamento não registrado. Houve imposição de devolução
ao Tesouro Nacional de R$ 2.000,00.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (id. 28694516).
Inconformado, o prestador recorreu (id. 28694716), aduzindo, em síntese, que
não há no relatório de análise técnica informações de que o doador seja permissionário; está
registrado apenas por ter alvará de funcionamento registrado na Prefeitura de Londrina. Ao
final, requer o afastamento da determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional e
subsidiariamente, pugna pelo retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau a fim de serem
oportunizadas diligências.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 29535866).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
08/03/2021, segunda-feira, e as razões foram protocoladas em 10/03/2021, quarta-feira.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito:
Introdução:
Num. 40427516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221450590100000039453092
Número do documento: 21080221450590100000039453092

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições,
da igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício
dos mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são
díspares, de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da
campanha,
tampouco
dispõem
de
financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena.
: manual prático de
Manual de contas eleitorais
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
Num. 40427516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221450590100000039453092
Número do documento: 21080221450590100000039453092

os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o
partido ou candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou
ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que
ninguém em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados
de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
Caso concreto:
No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de inconsistências, as quais foram assim
a quo
descritas na sentença:
Compulsando os autos, após criteriosa análise técnica amparada pela Resolução TSE n.º
23.607/2019, restaram caracterizadas as impropriedades e irregularidades seguintes: (a)
envio extemporâneo pelo sistema de um dos relatórios financeiros de campanha, (b)
recebimento de recursos de fontes vedadas, e (c) omissão de gastos eleitorais.
Passo à análise individualizada de cada uma das irregularidades apontadas no exame
t
é
c
n
i
c
o
:
No que se refere ao primeiro item, o i. analista apontou o descumprimento quanto ao prazo
a)
de entrega do relatório financeiro de campanha, alusivo à uma doação financeira no valor de
R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), oriunda de financiamento coletivo (doador
Campanha do Bem), recebida em 20/11/2020, cujas informações foram enviadas pelo
sistema apenas em 02/12/2020, não observando, dessa forma, o prazo de 72 (setenta e
duas) horas para envio, a partir do recebimento da doação (Art. 47, I, da Resolução TSE nº
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 ) .
Tal falha obsta o controle concomitante de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral,
Num. 40427516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221450590100000039453092
Número do documento: 21080221450590100000039453092

entretanto, como constatado na análise, uma vez que a referida doação foi registrada
posteriormente, não houve impedimento efetivo ao exame das contas finais, acarretando a
a p o s i ç ã o
s o m e n t e
d e
r e s s a l v a s .
Quanto ao apontamento seguinte, mediante o cruzamento de informações a partir da base
b)
dados de pessoas físicas permissionárias de serviço público, consta nos relatórios que o
prestador recebeu recursos, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 23/10/2020,
originário do doador MARCIO MASSAMI SUZUKI, CPF nº 858.759.029-49, cadastrado como
p e r m i s s i o n á r i o
d e
s e r v i ç o
p ú b l i c o .
Prescreve o art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019: “É vedado a partido político e a
candidato receber, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimável em dinheiro,
inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de: I - pessoas jurídicas; II
”
- origem estrangeira; III - pessoa física permissionária de serviço público.
Como se infere do dispositivo legal, resta clara a proibição de recebimento de recursos
originários de pessoas físicas permissionárias de serviço público.
Alega a defesa, no movimento de ID 74989785, em síntese, que careceu de indicações dos
tipos de contratos que teriam sido firmados com a suposta fonte pagadora de recursos
públicos
e
até
mesmo
os
valores
envolvidos.
Pois bem, no parecer conclusivo detalhou-se o registro do tipo de permissionário, na área de
serviços contábeis, em convênio com a Prefeitura Municipal de Londrina/PR, ressaltando-se
que tais informações foram detectadas a partir do cruzamento eletrônico com informações
p r e s t a d a s
p e l a
p r ó p r i a
p r e f e i t u r a .
A irregularidade corresponde ao percentual de 6,56% do total de recursos movimentados na
campanha, mas insuficiente, por si só, a comprometer a regularidade das contas.
Não obstante, considerando que os valores foram utilizados na campanha, tais recursos
deverão ser transferidos ao Tesouro Nacional, consoante o art. 31, §4º, da resolução em
r e g ê n c i a
.
Por último, de acordo com os relatórios de exame, os comprovantes de despesas de ID
c)
60491538, 60491541 e 60491549 demonstram os valores brutos contratados para gastos de
impulsionamento de conteúdo na internet, pagos via boleto no valor total de R$ 600,00
(seiscentos reais), e as notas fiscais nº 22098726, 23708140 e 24191619, emitidas pelo
fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, corresponderiam aos valores
efetivamente prestados pela empresa, no total de R$ 650,26 (seiscentos e cinquenta reais e
v i n t e
e
s e i s
c e n t a v o s ) .
Conclui-se, assim, que há uma diferença não registrada nas contas entre os dois valores, na
quantia de R$ 50,26 (cinquenta reais e vinte e seis centavos), o que não restou esclarecido
pelo prestador, indicando possíveis indícios de omissão de receitas e gastos eleitorais.
Apontou o i. analista, igualmente, em seu parecer: “não foi esclarecida também a omissão na
declaração da nota fiscal nº 330739, CNPJ 76.430.438/0029-72, valor de R$ 32,57, assim
como a respectiva receita utilizada para quitar a despesa, configurando irregularidade de
natureza insanável, visto que, a partir da análise dos extratos bancários, o valor não transitou
” .
p e l a
c o n t a
b a n c á r i a
A omissão de gastos de campanha é, em princípio, irregularidade de natureza grave, uma vez
que pode encobrir ilicitudes, como a ausência da exigida transparência na movimentação de
recursos, ou a extrapolação do limite de gastos.
No entanto, considerando que as inconsistências relatadas representam 0,27% do total de
recursos movimentados, quais sejam, valores de pequena monta, tanto em termos absolutos
quanto percentuais, cabe a menção apenas de ressalvas.
Depreende-se, ao final, que as inconsistências apontadas nos itens “b” e “c”, ainda que
consideradas em seu conjunto, correspondendo a 6,83% do total de receitas arrecadadas,
Num. 40427516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221450590100000039453092
Número do documento: 21080221450590100000039453092

que no entendimento desta julgadora, revelam-se insuficientes para comprometer a
regularidade das contas, sendo cabível, assim, a aplicação dos princípios de
p r o p o r c i o n a l i d a d e
e
r a z o a b i l i d a d e .
Isto posto, considerando a análise técnica empreendida nas contas, e a existência de falhas
que não comprometem a sua regularidade, relatadas nos itens “a”, “b” e “c”, decido pela
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas em nome do candidato a vereador FERNANDO
MADUREIRA DA SILVA, referentes à campanha eleitoral de 2020, com fundamento no Art.
74,
II,
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019.
Determino, entretanto, que o candidato efetue o recolhimento ao Tesouro Nacional dos
recursos originários de fontes vedadas, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a
incidência de atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável
aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias após o
trânsito em julgado.
Em que pese a sentença tenha sido fundada em três pontos, a insurgência do
recorrente limita-se à determinação de devolução de R$ 2.000,00 ao Tesouro Nacional em
razão do recebimento de doação de permissionário de serviço público. Assim, em razão do
recurso ser exclusivo do prestador, restringe-se a análise ao referido ponto:
Doação de permissionário de serviço público:
Nas suas razões, o recorrente alega que "o doador tem alvará concedido pelo
Município de Londrina para exercer sua atividade de contabilidade, por meio de escritório.
Mas não há qualquer indicação de que seja ele efetivamente um permissionário de serviço
público".
Argumenta que o doador "não desenvolve qualquer atividade comercial, mas
atividade de contabilidade, tendo apenas alvará de funcionamento, razão pela qual não
pode ser inserido na categoria de permissionário de serviço público".
Sustenta que "a interpretação do dispositivo legal que veda a doação por
permissionário de serviço público deve ser estrita".
Pois bem.
Sobre o tema, dispõe a Lei nº 9.504/97:
Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em dinheiro
ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente
d
e
:

(
.
.
.
)
III - concessionário ou permissionário de serviço público;
A matéria foi regulamentada da seguinte forma na Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 31. É vedado a partido político e a candidato receber, direta ou indiretamente, doação em
dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie,
p r o c e d e n t e
d e :
Num. 40427516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221450590100000039453092
Número do documento: 21080221450590100000039453092

I
-
p e s s o a s
j u r í d i c a s ;
I I
-
o r i g e m
e s t r a n g e i r a ;
III
-
pessoa
física
permissionária
de
serviço
público.
§ 1º A configuração da fonte vedada a que se refere o inciso II deste artigo não depende da
nacionalidade do doador, mas da procedência dos recursos doados.
§ 2º A vedação prevista no inciso III deste artigo não alcança a aplicação de recursos próprios
d o
c a n d i d a t o
e m
s u a
c a m p a n h a .
§ 3º O recurso recebido por candidato ou partido oriundo de fontes vedadas deve ser
imediatamente devolvido ao doador, sendo vedada sua utilização ou aplicação financeira.
§ 4º Na impossibilidade de devolução dos recursos ao doador, o prestador de contas
deve providenciar imediatamente a transferência dos recursos recebidos ao Tesouro
Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
No caso dos autos, o setor técnico identificou, no relatório de diligências, indícios
de doação oriunda de pessoa física permissionária de serviço público. No parecer técnico,
reproduziu tabela extraída do SPCE:
O termo permissionário é técnico e pode ser definido como a pessoa física ou
jurídica que, mediante processo licitatório, celebra contrato com a administração pública para
execução de serviços públicos. Trata-se de modalidade de delegação de serviço público e foi
regulamentada pela Lei nº 8.987/95, em especial por seu art. 2º, IV:
Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
(
.
.
.
)
IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da
prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.
Assim, para que incida a vedação legal à doação de campanha, o doador deve
enquadrar-se nos requisitos legais que o caracterizam como permissionário de serviço público,
o que não está presente no caso em análise.
Com efeito, embora a interconexão dos sistemas públicos seja de extremo relevo
para municiar a justiça eleitoral de informações acerca da veracidade dos dados prestados
pelos candidatos,
o apontamento do setor técnico não pode ser tomado como prova
in casu,
cabal de que Marcio Massami ostente a qualidade de permissionário de serviço público.
Na realidade, as informações extraídas do SPCE dão maior base à alegação do
recorrente no sentido de que possui alvará de funcionamento do escritório de contabilidade, o
que se caracteriza como ato administrativo denominado autorização de polícia, praticado para
permitir a particulares o exercício de atividades materiais que dependem de fiscalização estatal
e que não se confunde com a permissão de serviço público.
Num. 40427516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221450590100000039453092
Número do documento: 21080221450590100000039453092

Denota-se que pode ter havido equívoco por parte do servidor da Prefeitura
Municipal de Londrina ao lançar o CPF do doador como permissionário, eis que a manutenção
de escritório de contabilidade evidentemente se trata de atividade privada sujeita à obtenção de
alvará.
Assim, ausentes quaisquer outros elementos que denotem a efetiva existência da
condição de permissionário de serviço público, impõe-se a reforma da sentença a fim de
afastar a determinação de devolução ao Tesouro Nacional por não restar caracterizado o
recebimento de recursos de fonte vedada.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para,
mantendo a aprovação com ressalva, afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600273-90.2020.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 FERNANDO MADUREIRA
DA SILVA VEREADOR - RECORRENTE: FERNANDO MADUREIRA DA SILVA - Advogado dos
RECORRENTES: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR0030485 - RECORRIDO: JUÍZO DA
157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.07.2021.
Num. 40427516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:40
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221450590100000039453092
Número do documento: 21080221450590100000039453092